Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-64.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005992-64.2019.8.11.0037
RECORRENTES: MONTOURO & CIA LTDA– ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80986959) interposto por MONTOURO & CIA LTDA– ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 56582985):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 121 DO STF NO CASO CONCRETO. CONTRATO FIRMADO APÓS 31 DE MARÇO DE 2000. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTOS QUE COMPORTAM HIPÓTESE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2o DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A orientação do STJ é no sentido de que a documentação hábil a instruir a ação monitória não necessita “ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado” e, também, “para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor”. (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012)
2. A súmula 121 do STF somente é aplicável na hipótese de contratos celebrados antes de 31 de março de 2000.
3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539 do STJ)
4. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada " (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [...]” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
5. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
6. No caso dos autos restou comprovado que a taxa anual é superior do duodécuplo da mensal, ademais, há previsão expressa de capitalização dos juros.
7. Não restou comprovada há cobrança cumulada de comissão de permanência com juros remuneratórios, de forma que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o que alega.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários sucumbências por equidade é regra subsidiária, pois “A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
9. Sentença mantida. 10. Recurso desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1005992-64.2019.8.11.0037, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 02/09/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 77637451.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MONTOURO & CIA LTDA– ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS, que manteve a sentença que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo BANCO DO BRASIL A.A., rejeitou os embargos monitórios e, via de consequência, julgou procedente os pedidos contidos na ação monitória, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial o contrato de abertura de crédito no valor total de R$ 164.778,12 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e doze centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. A sentença condenou ainda os réus, ora apelantes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% do valor de condenação.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 319, 320, 1.022, I, II, 1.026 § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar contradição e omissão quanto a aplicação dos artigos 319 e 320 do CPC, o que impede que o recurso seja considerado protelatório.
Aduz que há carência da ação, uma vez que o Recorrido aportou petição sem os extratos bancários da conta corrente dos Recorrentes para aparelhar a monitória.
Em relação a divergência jurisprudencial assevera que: (a) não incidência da capitalização mensal de juros: (b) a comissão de permanência não pode ser cumulada com demais encargos: (c) os honorários advocatícios devem ser reduzidos, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade o que não aconteceu no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 81218455).
Contrarrazões (id. 81384496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente alega deve ser considerada abusiva a cláusula que determina a capitalização mensal dos juros.
A matéria foi afetada pelos Temas 246 e 247/STJ, consubstanciado na possibilidade ou não de capitalização de juros em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n° 2170-36/2001/ sendo firmada a tese no sentido de que: “(i) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada: (ii) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O acórdão recorrido decidiu (id 56582985):
“(...) 4. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada " (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). [...]” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)”.
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)” (grifei).
“[...] No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática do recursos repetitivos, restou decidido que, nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. (AgInt no AREsp 1539213/MS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)” (grifei).
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ, firmada nos Temas 246 e 247, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Igual entendimento recai em relação cumulação da comissão de permanência com demais encargos.
Com efeito, no julgamento do paradigma REsp no 1.058.114/RS (Tema 52) o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, uma vez pactuada a comissão de permanência, a cobrança de comissão de permanência em valor não superior ao do somatório dos demais encargos remuneratórios e moratórios estipulados no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, conforme a seguinte tese fixada na ocasião.
Confira-se:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)”.
O Acordão recorrido assim concluiu (id 56582985):
“Os recorrentes afirmam que “a comissão de permanência deveria ser aplicada em substituição aos encargos de normalidade, contudo, analisando o demonstrativo de débito apresentado pelo banco, constata-se que o mesmo aplicou a comissão juntamente com juros de mora e juros remuneratórios, o que restou amplamente alegado em sede de embargos. ” (Id. 46352965).
O argumento dos recorrentes não prospera, pois da análise do demonstrativo de débito apresentado pelo banco, não identifico a cobrança cumulada; a bem da verdade, a partir do dia 31-08-2016, consta do extrato apresentado pelo banco apelado, tão somente o encargo referente à comissão de permanência, não havendo qualquer rubrica referente aos juros remuneratórios, de forma que não há ofensa à súmula 296 do STJ” (g.n).
Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ (Tema 52), pois ambos os Tribunais entenderam que permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, mantendo-se a comissão de permanência.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, II, do Código Processo Civil, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Igual entendimento recai quanto à divergência jurisprudencial sobre a matéria de que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade o que não aconteceu no presente caso, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir o óbice sumular acima (s. 284/STF), por consequência, impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.026, § 3o, do CPC, está amparada na assertiva de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios com o objetivo de sanar contradição e omissão quanto a aplicação dos artigos 319 e 320 do CPC, o que impede que o recurso seja considerado protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Igual entendimento recai em relação a ofensa aos artigos 319 e 320 do CPC, cuja controvérsia se refere há carência da ação, uma vez que o Recorrido aportou petição sem os extratos bancários da conta corrente dos Recorrentes para aparelhar a monitória, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO.CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
4. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1644641/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) “ (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça